Tribunal: TJSP
Processo: 0011925-72.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011925-72.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DANIEL SA
DE ALMEIDA e PAULO HENRIQUE VIANA CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos de DANIEL SÁ DE ALMEIDA e PAULO HENRIQUE VIANA
CAMPOS para reduzir as penas no tocante aos delitos de roubo para 06 anos, 04
meses e 24 dias de reclusão, e 15 dias-multa, bem como para fixar o regime inicial
aberto em relação ao crime de falsa identidade quanto ao corréu PAULO, mantida,
no mais, a r. sentença. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011925-72.2016.8.26.0635 -Voto no 25.815
2
VOTO No 25.815 RELATOR - 2a CÂMARA
APELAÇÃO No 0011925-72.2016.8.26.0635
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: 16a Vara Criminal
APELANTES: DANIEL SÁ DE ALMEIDA e
PAULO HENRIQUE VIANA CAMPOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ROUBO MAJORADO. Absolvição ou desclassificação. Impossibilidade.
Materialidade e autoria amplamente comprovadas. Condenação mantida.
Recurso parcialmente provido para reduzir as penas.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 531/544, acrescenta-se que DANIEL
SÁ DE ALMEIDA e PAULO HENRIQUE VIANA CAMPOS foram condenados como
incursos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, por duas vezes, e artigo 157, § 2o, incisos I e
II, c.c. o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, às penas de
06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, no piso,
cada um. PAULO HENRIQUE VIANA CAMPOS foi condenado, ainda, como incurso no
artigo 307 c.c. artigo 69, caput, ambos do Código Penal, às penas de 03 meses de
detenção, em regime inicial fechado.
A Defesa dos acusados, em suas razões de recurso (fls. 577/588), em
síntese, requereu a absolvição por ausência de elementos probantes aptos a sustentar
a condenação decretada. Subsidiariamente, pleiteou a redução da sanção, bem como a
fixação de regime inicial mais brando.
As contrarrazões foram ofertadas. A D. Procuradoria de Justiça opinou
pelo não provimento do apelo (fls. 659/667).
É o relato do necessário.
Não há preliminares a serem examinadas, de modo que passo à análise
do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011925-72.2016.8.26.0635 -Voto no 25.815
3
Consta da inicial acusatória que, no dia 09 de dezembro de 2016,
DANIEL SÁ DE ALMEIDA e PAULO HENRIQUE VIANA CAMPOS em concurso e unidade
de desígnios com indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo e de arma branca (fogo) subtraíram, para eles,
dois aparelhos de celular, pertencentes às vítimas Tiago Ferreira Nunes e Kaique
Samuel Santos de Jesus, bem como tentaram subtrair, mediante violência e grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca (faca) um aparelho
celular, pertencente à vítima Robson Santos da Silva, somente não obtendo êxito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta, ainda, que na mesma data, na delegacia de polícia, PAULO
HENRIQUE VIANA CAMPOS atribuiu-se falsa identidade para ocultar seus
antecedentes criminais.
As condenações devem ser mantidas.
A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão
de fls. 28/29 e laudo pericial de fls. 239/242, bem como pelas demais provas coligidas
nos autos.
A autoria, por sua vez, também é certa.
A vítima Robson Santos da Silva reconheceu os réus como autores do
roubo em sede inquisitorial. Afirmou que estava junto com as vítimas Kaique e Tiago,
passando a ponte, quando visualizaram dois indivíduos sentados, parecendo
suspeitos. Quando chegaram perto dos réus, estes imediatamente exibiram uma arma
de fogo e uma faca e anunciaram o roubo. Eles puxaram os celulares das vítimas
Kaique e Tiago, contudo, como estava mais distante, conseguiu segurar seu celular e
impedir que o levassem. Nesse momento, um dos indivíduos gritou o nome de
alguém, tendo, em seguida, uma pessoa atravessado a ponte, atendendo ao chamado.
Diante disso, atravessaram a avenida correndo. O indivíduo que portava a arma de
fogo desceu a ponte na frente, conseguindo empreender fuga, levando consigo os
celulares das outras duas vítimas, enquanto os outros dois agentes permanecerem no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011925-72.2016.8.26.0635 -Voto no 25.815
4
local. Na sequência, acionaram três policias, narrando o ocorrido, e apontando onde
estavam os réus. Em seguida, os policiais realizaram a abordagem dos acusados.
Contou que, posteriormente, compareceu, juntamente com Tiago e Kaique, na
Delegacia, onde reconheceram pessoalmente os réus.
A vítima Kaique Samuel Santos reconheceu os réus como autores do
roubo na fase policial. Afirmou que estava com as vítimas Tiago Ferreira e Robson
Santos na data dos fatos, subindo a ponte, e quando passaram no meio de outros dois
carros foi anunciado o roubo. Um indivíduo não identificado e um dos réus estavam
armados, sendo que o primeiro portava uma arma de fogo, e o segundo uma faca. Os
réus e o terceiro roubador ordenaram que entregassem seus celulares. Seu celular foi
subtraído, bem como o celular de Tiago, mas não o de Robson. Após a abordagem,
correram do local e conseguiram visualizar que o indivíduo que estava armado
rapidamente se evadiu, sendo que os réus desceram em seguida. Desceu da ponte,
juntamente com Tiago e Robson, e visualizaram policiais, para quem narraram os
fatos. Os policiais detiveram posteriormente os réus, mas o indivíduo que estava
armado conseguiu se evadir. Compareceram à Delegacia, onde realizaram
reconhecimento pessoal dos réus.
A vítima Tiago Ferreira Nunes reconheceu os réus como autores do
crime de roubo em Juízo. Declarou que estava subindo a ponte juntamente com as
vítimas Kaique e Robson, onde estava o réu PAULO e outro indivíduo que
empreendeu fuga posteriormente. Quando passaram por eles, o réu PAULO anunciou
o roubo e ordenou que lhe entregassem seus celulares, tendo o outro indivíduo
exibido uma arma de fogo. Ao serem abordados, deram um passo para trás e se
recusaram a entregar os objetos, momento em que o réu PAULO chamou o corréu
DANIEL, que se dirigiu até eles levando consigo uma faca, momento em que
entregaram seus celulares. Em seguida, o indivíduo não identificado empreendeu
fuga e enquanto os réus desciam do viaduto, três motocicletas pertencentes aos
policiais passaram pela ponte. Acionaram os policiais, que procederam à abordagem
dos réus. Tanto o seu celular, quanto o celular da vítima Kaique foram levados pelo
indivíduo que empreendeu fuga, não tendo sido recuperados. Não conhecia os réus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011925-72.2016.8.26.0635 -Voto no 25.815
5
outra situação.
Os policiais militares Michael Felipe de Souza Rocha e Lucas Maurício
dos Santos atestaram que estavam em patrulhamento, com motocicletas, pelo viaduto
quando visualizaram três indivíduos correndo, sendo em seguida solicitados pelas
vítimas, que narraram o delito de roubo. Fizeram um breve acompanhamento,
logrando êxito em abordar dois dos indivíduos, sendo que o terceiro empreendeu
fuga. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em posse dos réus. Fizeram
contato com as vítimas e estas reconheceram ambos os acusados. Ademais, foi
narrado pelas vítimas que o terceiro indivíduo, que se evadiu, estava em posse dos
pertences subtraídos, bem como da arma de fogo utilizada pelos agentes para exercer
a ameaça. Foi encontrada uma faca que o corréu DANIEL dispensou durante a fuga.
Não conheciam os réus de nenhuma outra situação, e em depoimento informal eles
negaram o cometimento do delito de roubo. Confirmaram, ainda, que já no Distrito
Policial o corréu PAULO identificou-se com o nome de Leonardo.
Interrogado em Juízo, DANIEL negou a prática do delito de roubo. Disse
que, na data dos fatos, estava atravessando a ponte quando viu o corréu PAULO,
juntamente com outra pessoa, do outro lado da ponte. Disse que as três vítimas
estavam atravessando a ponte quando o corréu e o segundo indivíduo as abordaram
e subtraíram seus telefones celulares, momento em que um terceiro indivíduo se
aproximou e participou do crime. Após o roubo, o indivíduo que estava com a arma
fugiu, deixando o corréu e o terceiro indivíduo para trás. As vítimas seguiram o
corréu PAULO, até o momento em que três policiais passaram, sendo um deles
Silvestre, policial que já o havia abordado anteriormente em outras situações, no local
onde trabalhava. Como não teve participação no crime, continuou andando
normalmente, mas o policial Silvestre ordenou que parasse e o colocou deitado no
chão, algemando-o em seguida. Nesse momento pediu que a vítima o deixasse ir, pois
não tinha relação com a ocorrência, mas ela disse que ele se parecia com a pessoa que
cometera o delito. Afirmou que apresentou seu documento de identidade aos
policiais, tendo sido tirada uma cópia do documento na Delegacia. Contou que havia
acabado de sair do depósito em que trabalhava como “chapa”, descarregando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011925-72.2016.8.26.0635 -Voto no 25.815
6
caminhões e mercadorias, tendo chegado a São Paulo havia dois meses, vindo do
Maranhão.
PAULO, em seu interrogatório, confessou a prática do delito. Declarou
que na data dos fatos estava com outro indivíduo quando decidiram realizar a
abordagem às vítimas. Afirmou que não estavam com faca nem arma de fogo, apenas
simularam porte de arma colocando a mão na cintura quando abordaram as vítimas.
Relatou que após subtraírem os celulares das vítimas, desceram o viaduto, momento
em que visualizou o corréu DANIEL, que estava sentado do lado oposto. As vítimas os
perseguiram, tendo descido o viaduto correndo, momento em que chamou o corréu
DANIEL, que estava sentado do outro lado da ponte, para ajudá-lo. Nesse momento,
policiais da ROCAM o detiveram juntamente com o corréu DANIEL. Foram jogados no
chão e os policiais pegaram a faca que estava no baú das motocicletas que utilizavam.
Os policiais pediram para que a vítima confirmasse que eles a tinham ameaçado e a
abordado com a faca. Os celulares estavam em posse do terceiro indivíduo, que
empreendeu fuga antes de a polícia detê-los. Pretendia vender os celulares para
conseguir comprar entorpecentes. Disse que DANIEL não receberia nada com a
venda, pois não participou do crime. Acrescentou que já conhecia o corréu DANIEL,
pois costumavam usar drogas juntos. Trabalhava como bombeiro hidráulico, mas
após sua recaída passou a morar nas ruas, período em que conheceu DANIEL, cujo
apelido é Maranhão. O indivíduo que participou do roubo chama-se BRUNO. Por fim,
ao chegar à Delegacia, esclareceu que tinha um irmão, mas que era apenas parecido
com ele, mas não gêmeo, e passou o nome dele, Leonardo, mas em nenhum momento
tentou utilizar o nome de seu irmão, tanto que apresentou seu documento de
identidade na Delegacia, do qual foi efetuada uma cópia.
Como se vê, a prova é robusta e autoriza a manutenção da condenação
dos acusados pelo cometimento dos crimes de roubos em concurso formal, bem como
a tentativa de roubo, não se podendo falar em absolvição por falta de provas.
As vítimas narraram os fatos de forma harmônica e coerente,
descrevendo a ação dos acusados, duas delas tendo reconhecido os acusados na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011925-72.2016.8.26.0635 -Voto no 25.815
7
inquisitorial e a terceira efetuado o reconhecimento em Juízo. Ademais, os policiais
corroboraram os depoimentos dos ofendidos e acrescentaram ter apreendido a faca
com o corréu DANIEL.
As majorantes devem ser mantidas.
O concurso de agentes e o emprego de arma de fogo restaram
devidamente delineados, eis que as vítimas noticiaram que os réus agiram em
concurso e com unidades de desígnios entre eles e com mais um indivíduo não
identificado e que utilizaram de arma de fogo para a empreitada criminosa, sendo
impossível seu afastamento.
Do mesmo modo, restou comprovada a falsa identidade do corréu
PAULO. Os policiais narraram que ele apresentou-se como Leonardo, seu irmão, de
modo que a condenação também deve ser mantida, nos termos do Enunciado da
Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.
Enfim, as condenações devem ser mantidas. Resta analisar as penas.
A pena-base dos acusados, quanto ao delito de roubo foi fixada no
mínimo legal, ausentes circunstâncias modificadoras na segunda fase da fixação da
pena.
Em seguida, reconhecidas as majorantes, a pena de cada um dos roubos
foi aumentada de 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Em homenagem ao princípio da individualização da pena, a sanção do
roubo tentado deve ser fixada individualmente, embora reconhecido o concurso
formal entre os delitos.
Na primeira fase, deve ser fixada no mínimo legal, ausentes
circunstâncias modificadoras na segunda fase da fixação da pena. Reconhecidas as
causas de aumento deve ser majorada de 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de
reclusão e 13 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011925-72.2016.8.26.0635 -Voto no 25.815
8
Em seguida, como o aparelho celular sequer foi entregue pela vítima, a
redução pela tentativa deve ser na fração máxima de 2/3, fixando-se em 01 ano, 09
meses e 10 dias de reclusão, e 04 dias-multa.
Por fim, em se tratando de três delitos, nos termos do artigo 70 do
Código Penal, a pena do crime mais grave roubo consumado deve ser aumentada
de 1/5, restando a sanção final em 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e 15 dias-
multa.
No tocante ao delito de falsa identidade em relação ao corréu PAULO a
sanção foi criteriosamente fixada no mínimo legal, em 03 meses de detenção.
A despeito do quantum sancionatório, nada a alterar no regime
prisional que permanece o fechado quanto aos crimes de roubo.
A conduta dos acusados é grave, porquanto, por meio de violência e em
concurso de agentes, abordaram as vítimas na via pública, incrementando a sensação
de insegurança que impera em nossa sociedade.
Contudo, o delito de falsa identidade é punido com detenção e foi fixado
no mínimo legal, devendo, pois, ser fixado o regime inicial aberto.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de
DANIEL SÁ DE ALMEIDA e PAULO HENRIQUE VIANA CAMPOS para reduzir as penas
no tocante aos delitos de roubo para 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e 15
dias-multa, bem como para fixar o regime inicial aberto em relação ao crime de falsa
identidade quanto ao corréu PAULO, mantida, no mais, a r. sentença.
ALEX ZILENOVSKI Relator